Tribunal: TJMT
Processo: 1013211-74.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013211-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA - CPF: 829.077.571-72 (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (AGRAVADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM TRINTA DIAS – DESPEJO IMEDIATO DO LOCADOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 59, § 1º, inciso VIII da Lei nº. 8.245/1991, o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo, enseja a concessão de liminar para desocupação do imóvel.

Nos termos do art. 46 da referida Lei,
“n
as locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso”
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos de
Ação de Despejo por falta de pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação
nº.
1010981-67.2020.8.11.0041
, ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
, que deferiu o despejo liminar do agravante.

Aduz o agravante que
“ajustou contrato de locação de imóvel urbano por escrito, para o fim residencial do apt. n. 1701B, torre 1, no Cond. Res. Brasil Beach, Rod. Helder Cândia, nessa cidade de Cuiabá, com prazo inferior a trinta meses, nos termos do art. 47 da Lei 8.245/91”
(sic).

Anota que
“a avença iniciou no dia 7 de dezembro de 2017, e após dois aditivos o termo final foi o dia 7 de dezembro de 2019, ou seja, termo total de 24 meses. Destarte o contrato não findou em dezembro de 2019, a partir desta data tornou por prazo indeterminado e não comportando denúncia vazia por 60 meses”
(sic).

Registra que se faz necessária a concessão da oportunidade de purgar a mora e que a decisão impugnada no presente recurso causará prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação.

Forte nesses argumentos, requer
“seja recebido o agravo de instrumento em seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo, para o fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final deste recurso”

(sic).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada no sentido de indeferir a liminar concedida e determinar a citação do agravante para purgar a mora.

Preparo recolhido conforme consta no Id 95575471.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora, em 03/08/2021 conforme decisão de Id 95824485.

Contraminuta ofertada no Id 99397492, pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA
ajuizou a ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c cobrança e pedido de liminar em desfavor
VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA
, alegando ter locado a partir de
07/12/2017
, imóvel de sua propriedade localizado na Rodovia Helder Cândia, no Residencial Brasil Beach, Apto. 1701-B, torre 01, na cidade de Cuiabá-MT, mediante contrato de locação e aditivos ao contrato, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, tendo ajustado o aluguel inicialmente no valor de R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) mensais e no último aditivo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A magistrada de origem deferiu o despejo liminar do requerido, ora agravante, em razão do inadimplemento dos encargos locatícios.

O agravante pretende reformar a referida decisão,
no sentido de indeferir a liminar concedida na origem e determinar a sua citação para purgar a mora.

Vislumbra-se que a decisão da magistrada de primeiro grau foi devidamente fundamentada na legislação que rege a matéria (Lei de Locações) e ali ela dispôs claramente que:

“(...) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida,
uma vez que consta dos autos o contrato de locação firmado entre as partes vencido e não pago, assim como a notificação encaminhado ao réu, tendo este quedado inerte
.

O perigo de dano é evidente, haja vista que o autor além de não estar recebendo os alugueres, está impedido de usufruir o bem que lhe pertence. Ademais, o contrato está desprovido de qualquer garantia.

Brunno Pandori Giancoli e Fábio Vieira Figueiredo esclarecem sobre a possibilidade da concessão de liminar em ações de despejo:

“O despejo liminar é, sem dúvida, uma das maiores inovações processuais que repercutiu diretamente na Lei nº 8.245/91, ao lado da denúncia vazia. Trata-se de medida que se baseia no direito português, em que o legislador tinha a preocupação de atribuir maior interesse do locador em hipóteses excepcionais.

A expressão ‘conceder-se-á a liminar’ atribui uma força cogente à lei, não podendo o juiz atuar de forma discricionária, mas, se preenchidos os requisitos, deve conceder a medida liminar”. (Giancoli. Brunno Pandori e Fábio Vieira Figueiredo in Nova lei do inquilinato : análise crítica das alterações introduzidas pela lei n. 12.112/2009. Editora Saraiva, São Paulo, 2010, p. 52).

A Lei nº 12.112/2009, que alterou em parte a Lei nº 8.245/1991, permite em seu art. 59, inc. IX, a concessão de liminar de despejo pela falta de pagamento:

“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

[...]

§ 3º No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” (NR)

Posto isto, e nos termos do art. 59, § 1º, inc. IX da Lei 8.245/91 alterada pela Lei 12.112/09, bem como nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do novo Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

para determinar que o réu desocupe o imóvel objeto de locação entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o autor nele seja imitido.

Condiciono o cumprimento da liminar à caução a ser prestada pela parte autora em valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º da Lei do Inquilinato.

Após a prestação de caução, expeça-se o mandado de despejo (...)
”
– sic Id.30331613 – autos de origem.

Além disso, verifica-se que após a citação do ora agravante, a magistrada de origem decidiu que “
Não tendo o réu se manifestado nos autos consignando os valores dos alugueres e/ou contestando a presente ação, mesmo sendo devidamente citado/intimado, DEFIRO parcialmente o pedido de ID. 57992993”.

Denota-se dos autos que o contrato de locação (Id 30151530 – dos autos principais) foi firmado inicialmente pelo valor de mensal R$2.920,00 (dois mil, novecentos e vinte reais) com prazo estabelecido no ultimo aditivo de 04/06/2019 a 07/12/2019, tendo o autor, ora agravado, promovido a notificação do réu cobrando os aluguéis, tributos e solicitando a devolução do imóvel, após decorrido o prazo de 30 dias.

O art. 47, inciso I c/c art. 9º da Lei de Inquilinato (Lei nº. 8.245/91), autoriza da retomada do bem, se preenchidos tais requisitos. Veja:

“Art. 47.
Quando ajustada
verbalmente ou
por escrito e como prazo inferior a trinta meses
, findo o prazo estabelecido,
a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel
:

I - Nos casos do art. 9º;
”

“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.”

De mais a mais, a Lei nº. 12.112/2009, que alterou em parte a Lei nº. 8.245/1991, permite em seu art. 59, inc. IX, a concessão de liminar de despejo pela falta de pagamento, vejamos:

“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

[...]

§ 3º No caso do inciso IX do § 1o deste artigo,
poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos,
na forma prevista no inciso II do art. 62.” (NR)

Dessarte, conforme mencionado alhures o agravante, mesmo devidamente citado nos autos de origem,
não se manifestou, nem mesmo consignou os valores dos alugueres inadimplidos, de modo que escorreita a decisão proferida na origem.

Esclareça-se, ademais, não ser o caso de aplicação da Recomendação nº. 90, de 02/03/2021, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que recomenda ao Judiciário para não autorizar despejos na pandemia, já que, no caso concreto, a ação de despejo deflagrada contra o ora agravante em razão de inadimplemento muito anterior à pandemia, iniciado em 2019, estando, portanto, ausente qualquer escusa para afastar a retomada do imóvel pelo agravado.

Sendo assim,
não há falar em reforma da decisão agravada, uma vez o fundamento do
decisum
se consubstancia no término do prazo contratual e em decorrência da inadimplência do ora agravante, de modo que proferido de acordo com a legislação pertinente ao caso.

A propósito
:

“
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO – TUTELA DEFERIDA – ART. 311, CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL
– CAUÇÃO – REGRA MITIGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto a concessão da liminar de desocupação, nos termos do art. 311 do CPC, convém destacar que será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, bem como na hipótese de se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa.

No caso, restou incontroverso o débito de grande monta oriundo do contrato de aluguel firmado entre as partes, devendo ser mitigada a regra estabelecida no inciso IX, do §1º, do art. 59, da Lei n. 8.245/91, de modo que o deferimento da liminar de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação é medida que se impõe.”
(N.U 1006019-90.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 15/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021